Tribunal: STJ
Processo: 0003763-08.2018.9.26.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2063796 - SP (2023/0094443-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NIKOLAI SOBRANI PEREIRA
AGRAVANTE
: TULIO BORGES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: ELIEZER PEREIRA MARTINS - SP168735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS 292
/STF E 528/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, nos autos de recurso especial interposto por condenados à pena de 10
meses de detenção por infração ao
do Código Penal Militar.
art. 196
2. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo admitiu parcialmente o recurso
especial, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da viabilidade
do acordo de não persecução penal, nos termos do
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
suspendendo o trâmite do feito nesta instância e o curso do prazo prescricional até a
deliberação do Ministério Público Natural.
3. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
interesse recursal, ao fundamento de que a decisão que admite parcialmente o recurso
especial devolve à Corte Superior o conhecimento de toda a matéria arguida no apelo
nobre, não estando adstrita ao juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem,
conforme os verbetes das Súmulas 292 e 528 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na interposição de
agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso especial,
considerando que a controvérsia é encaminhada por inteiro à Corte Superior, que realizará
juízo de admissibilidade sobre todos os temas apresentados no apelo especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53801562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 12:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ee17fa3-042e-42a3-8c65-5ff3eb8ad294

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de estar em conformidade com o dever
constitucional de motivação previsto no
IX, da CF/88.
art. 93,
6. O juízo de admissibilidade realizado na origem não produziu gravame concreto às
partes, inexistindo interesse jurídico processual na interposição de agravo em recurso
especial.
7. É pacífico o entendimento de que a decisão que admite, total ou parcialmente, o recurso
especial, com remessa dos autos ao STJ, devolve integralmente a matéria impugnada ao
exame da Corte Superior, não havendo necessidade de agravo.
8. A decisão agravada preservou o poder de jurisdição e a efetividade do processo penal ao
determinar a suspensão do feito e do prazo prescricional, evitando decisões conflitantes
enquanto se analisa, na origem, a possibilidade de composição penal.
9. A decisão monocrática encontra amparo em jurisprudência consolidada e respeita o
devido processo legal substancial e a política criminal prevista na Lei n. 13.964/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal na interposição de agravo em recurso especial contra decisão
que admite parcialmente o recurso especial, porquanto a controvérsia é encaminhada por
inteiro à Corte Superior, que realizará juízo de admissibilidade sobre todos os temas
2.
apresentados no apelo especial.
A decisão que admite, total ou parcialmente, o recurso
especial, com remessa dos autos ao STJ, devolve integralmente a matéria impugnada ao
3.
exame da Corte Superior, não havendo necessidade de agravo.
A decisão que determina
a suspensão do feito e do prazo prescricional, com remessa ao juízo de origem para análise
da viabilidade do acordo de não persecução penal, preserva o poder de jurisdição e a
efetividade do processo penal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
-A;
art. 93,
art. 28
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 292 e 528; STJ,
Rel. Min. Walter de Almeida
REsp 1.416.477/SP,
Guilherme, Quinta Turma, DJe 26.11.2014; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.718.179/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ,
Rel. Min.
REsp 1.345.827/AC,
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 27.03.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53801562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 12:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ee17fa3-042e-42a3-8c65-5ff3eb8ad294

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2063796 - SP (2023/0094443-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NIKOLAI SOBRANI PEREIRA
AGRAVANTE
: TULIO BORGES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: ELIEZER PEREIRA MARTINS - SP168735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS 292
/STF E 528/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, nos autos de recurso especial interposto por condenados à pena de 10
meses de detenção por infração ao
do Código Penal Militar.
art. 196
2. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo admitiu parcialmente o recurso
especial, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da viabilidade
do acordo de não persecução penal, nos termos do
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
suspendendo o trâmite do feito nesta instância e o curso do prazo prescricional até a
deliberação do Ministério Público Natural.
3. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
interesse recursal, ao fundamento de que a decisão que admite parcialmente o recurso
especial devolve à Corte Superior o conhecimento de toda a matéria arguida no apelo
nobre, não estando adstrita ao juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem,
conforme os verbetes das Súmulas 292 e 528 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

4. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na interposição de
agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso especial,
considerando que a controvérsia é encaminhada por inteiro à Corte Superior, que realizará
juízo de admissibilidade sobre todos os temas apresentados no apelo especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de estar em conformidade com o dever
constitucional de motivação previsto no
IX, da CF/88.
art. 93,
6. O juízo de admissibilidade realizado na origem não produziu gravame concreto às
partes, inexistindo interesse jurídico processual na interposição de agravo em recurso
especial.
7. É pacífico o entendimento de que a decisão que admite, total ou parcialmente, o recurso
especial, com remessa dos autos ao STJ, devolve integralmente a matéria impugnada ao
exame da Corte Superior, não havendo necessidade de agravo.
8. A decisão agravada preservou o poder de jurisdição e a efetividade do processo penal ao
determinar a suspensão do feito e do prazo prescricional, evitando decisões conflitantes
enquanto se analisa, na origem, a possibilidade de composição penal.
9. A decisão monocrática encontra amparo em jurisprudência consolidada e respeita o
devido processo legal substancial e a política criminal prevista na Lei n. 13.964/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal na interposição de agravo em recurso especial contra decisão
que admite parcialmente o recurso especial, porquanto a controvérsia é encaminhada por
inteiro à Corte Superior, que realizará juízo de admissibilidade sobre todos os temas
2.
apresentados no apelo especial.
A decisão que admite, total ou parcialmente, o recurso
especial, com remessa dos autos ao STJ, devolve integralmente a matéria impugnada ao
3.
exame da Corte Superior, não havendo necessidade de agravo.
A decisão que determina
a suspensão do feito e do prazo prescricional, com remessa ao juízo de origem para análise
da viabilidade do acordo de não persecução penal, preserva o poder de jurisdição e a
efetividade do processo penal.
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
-A;
art. 93,
art. 28
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 292 e 528; STJ,
Rel. Min. Walter de Almeida
REsp 1.416.477/SP,
Guilherme, Quinta Turma, DJe 26.11.2014; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.718.179/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ,
Rel. Min.
REsp 1.345.827/AC,
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 27.03.2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NIKOLAI SOBRANI PEREIRA e
TÚLIO BORGES OLIVEIRA SANTOS, contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, nos autos do Recurso Especial no 2.063.796/SP (fls. 592-593).
Os agravantes foram condenados, em primeiro grau, às penas de 10 (dez) meses
de detenção, por infração ao
do Código Penal Militar (fls. 351-370, referido em fls.
art. 196
594). Em apelação, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo manteve, por
unanimidade, a sentença condenatória (fls. 424-446, referido em fls. 594), e rejeitou
embargos de declaração (fls. 465-469, referido em fls. 594).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição da República, a Defesa apontou violação aos arts. 28-A, §2o, do Código de
Processo Penal, 196, do Código Penal Militar, e 435 e 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (fls. 490-499, referido em fls. 594). O Tribunal de origem admitiu
parcialmente o recurso especial e remeteu os autos a esta Corte (fls. 508-514, referido em
fls. 595).
Contra a decisão de admissibilidade parcial, a Defesa interpôs agravo em
recurso especial (fls. 517-527, referido em fls. 592).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fls. 584-
590, fls. 592).
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de interesse recursal, ao fundamento de que “não há interesse recursal
na interposição do agravo, porquanto a decisão que admite parcialmente o recurso especial
devolve a esta Corte Superior de Justiça o conhecimento de toda a matéria arguida no apelo
nobre, não estando adstrita ao juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem.
Súmulas n.s 292 e 528 do Pretório Excelso” (
Quinta Turma, Rel.
REsp 1.416.477/SP,
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

Ministro Walter de Almeida Guilherme, DJe
, além de citar precedente no
26/11/2014)
mesmo sentido (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro
REsp 1.718.179/SP,
Dantas, DJe
(fls. 592-593).
28/06/2018)
Na petição de agravo, protocolada em
a Defesa sustenta, em
23/10/2025,
síntese: (i) equívoco de enquadramento jurídico na decisão monocrática, porquanto o
Tribunal de origem não apenas “admitiu parcialmente” o recurso especial em termos
formais, mas suprimiu capítulos autônomos do apelo, aplicando óbices das Súmulas 7/STJ
e 284/STF, o que teria delimitado a devolutividade e gerado prejuízo concreto (fls. 618-
620); (ii) violação à dialeticidade recursal, uma vez que o agravo em recurso especial
impugnou específica e detalhadamente a limitação do juízo de admissibilidade (fls. 618-
620); (iii) existência de interesse recursal, pois matérias federais prequestionadas não
teriam sido encaminhadas, dentre elas:
do CPPM (regra do escabinato),
art. 435
art. 439,
“b”, do CPPM (absolvição por atipicidade), arts. 1o e 196 do CPM (legalidade estrita e
taxatividade) e dispositivos do CPC sobre preclusão e coisa julgada (arts. 278, 502 a 508)
(fls. 618-619 e 620-621).
Invoca, ainda, como paradigma o AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.472.853/SC,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
cujo trecho foi colacionado nos autos
27/08/2015,
(fls. 619):
“O recurso especial que foi em parte admitido pelo Tribunal de
origem pode ser conhecido pelo STJ na totalidade, ainda que à parte
inadmitida tenha sido aplicado o
-C, §7o, I, do CPC e o recorrente
art. 543
não tenha interposto agravo regimental na origem. (...) A Súmula 292 do
STF, aplicável por analogia ao recurso especial, orienta que, interposto o
recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos, a admissão
apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos
outros. A Súmula 528 do STF, também aplicável por analogia ao recurso
especial, esclarece que, se a decisão de admissibilidade do recurso
excepcional contiver partes autônomas, a admissão parcial não limitará a
apreciação de todas as demais questões pelo Tribunal de superposição.
(...) Assim, em vista da patente ausência do binômio necessidade-
utilidade da interposição do agravo regimental na origem, não há cogitar
em não ser conhecido o recurso especial por esse motivo.” (fls. 619)

A Defesa destaca, ademais, que a inadmissão por deficiência de fundamentação (
e por necessidade de reexame de provas (
foi imposta na
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ)
origem a capítulos autônomos do especial, o que, em seu sentir, difere dos paradigmas
invocados na decisão agravada (fls. 618-620).
Requer, ao final: (a) o conhecimento e provimento do agravo interno, com
reforma da decisão monocrática para reconhecer o interesse recursal e determinar o
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

processamento integral do recurso especial; (b) a remessa dos autos à Turma julgadora para
análise de todas as matérias federais suscitadas (arts. 435 e 439 do CPPM,
do
art. 196
CPM, e arts. 278 e 502 a 508 do CPC); (c) subsidiariamente, o recebimento como pedido
de reconsideração (fls. 621).
Decisão em Recurso Especial determinando a suspensão do feito nessa instância
e a suspensão do curso do prazo prescricional, com a remessa do feito ao Juízo de origem,
para que oficie o promotor natural da causa, a fim de analisar, fundamentadamente, a
viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 594/606)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O inconformismo, contudo, não prospera.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e coerente,
amparada em jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, além de
preservar plena racionalidade entre suas premissas e a conclusão, em consonância com o
dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF/88).
Conforme bem delineado no
impugnado, não há interesse recursal no
decisum
agravo interposto, porquanto o recurso especial foi admitido parcialmente pelo Tribunal de
Justiça Militar de São Paulo, com determinação expressa de remessa dos autos ao Juízo de
origem para análise da viabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28
-A do Código de Processo Penal, suspendendo-se o trâmite do feito nesta instância e o
curso do prazo prescricional até a deliberação do Ministério Público Natural.
Assim, o juízo de admissibilidade realizado na origem não produziu qualquer
gravame concreto às partes, razão pela qual inexiste interesse jurídico processual na
interposição de agravo em recurso especial.
É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decisão que admite,
total ou parcialmente, o recurso especial, com remessa dos autos ao STJ, devolve
integralmente a matéria impugnada ao exame desta Corte, não havendo necessidade de
agravo.
1. DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSÃO
PARCIAL
DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 292
/STF E 528/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 2. DIREITO PENAL.
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
VIOLAÇÃO
AO

III,
DA

ART.
40,
NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE
LEI N. 11.343/06.
TRANSPORTE PÚBLICO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE OFERECER A DROGA. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO.
3.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
MAIOR
VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO A
LOCAIS COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS. NECESSIDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 4. UTILIZAÇÃO
DE TÁXI. TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL. SIMILAR A
CARRO PRIVADO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. 5. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Não é cabível a interposição de agravo em recurso especial
contra decisão que admite parcialmente o recurso especial, porquanto a
controvérsia é encaminhada por inteiro à Corte Superior, que realizará,
inevitavelmente, segundo juízo de admissibilidade sobre todos os temas
apresentados no apelo especial. Não há, portanto, interesse recursal,
incidindo, no caso os verbetes ns. 292 e 528 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
2. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a simples utilização de transporte público como meio
para concretizar o tráfico de drogas, por si só, já caracteriza a causa de
aumento, que não merece prevalecer.
3. As causas de aumento da pena estão relacionadas à maior
vulneração do bem jurídico tutelado, devendo, portanto, ser levada em
consideração a maior reprovabilidade da conduta, o que apenas se verifica
quando o transporte público é utilizado para difundir drogas ilícitas a um
número maior de pessoas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. A conduta consistente na utilização de veículo táxi para
transporte de droga, sem a comercialização para terceiros, não enseja a
incidência de causa de aumento de pena do inciso III do
da
art. 40
seja em razão de inexistência de aglomeração de
Lei n. 11.434/2006,
pessoas a facilitar a dispersão da droga, seja porque a fiscalização de tal
veículo é equiparada à do veículo particular, tratando-se, em regra, de
transporte não simultâneo de pessoas.
5. Agravo não conhecido e recurso especial a que se nega
provimento.
(
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.345.827/AC,
Bellizze, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2014,
27/3/2014.

A decisão agravada, portanto, atua em conformidade com o entendimento
jurisprudencial consolidado, além de coerente com a lógica processual, uma vez que, ao
determinar a suspensão do feito e do prazo prescricional, esta Corte preservou o poder de
jurisdição e a efetividade do processo penal, evitando decisões conflitantes enquanto se
analisa, na origem, a possibilidade de composição penal.
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

Importante destacar que o Recurso Especial foi apreciado (fls. 594-606) e
decidido com a providência de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que o
promotor natural avalie a viabilidade do ANPP decorre de orientação pacífica desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a existência de condenação ainda não
transitada em julgado não impede a análise do acordo de não persecução penal, desde que
presentes os requisitos legais e inexistente preclusão.
Logo, a decisão agravada não apenas encontra amparo em jurisprudência
consolidada, mas também respeita o devido processo legal substancial e a política criminal
prevista na
razão pela qual não se verifica qualquer vício lógico ou
Lei n. 13.964/2019,
descompasso interpretativo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52346480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/11/2025 15:52:53
Código de Controle do Documento: 4cb3324f-15b6-4e3b-b93b-d41774aa6d3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0094443-7
REsp 2.063.796 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037630820189260030 0859192018 37630820189260030 4432022 6692022
80712021 859192018
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NIKOLAI SOBRANI PEREIRA
RECORRENTE
: TULIO BORGES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: ELIEZER PEREIRA MARTINS - SP168735
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: NIKOLAI SOBRANI PEREIRA
AGRAVANTE
: TULIO BORGES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: ELIEZER PEREIRA MARTINS - SP168735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NIKOLAI SOBRANI PEREIRA
AGRAVANTE
: TULIO BORGES OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: ELIEZER PEREIRA MARTINS - SP168735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212155803812818;0@
2023/0094443-7 - REsp 2063796 Petição : 2025/0102678-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:12:43
Código de Controle do Documento: 0E0EFE5B-553E-4A85-B5F3-770587E693A6